Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-48.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001663-48.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE APARECIDO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 459.999.291-72 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.
E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE NÃO ESPECIFICADA (CID I60.9) – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – TRANSFERÊNCIA PARA UTI – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos aos cidadãos que demonstrarem a necessidade, mediante o custeio de consultas, realização de exames, fornecimento de medicamentos, cirurgias e internações, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196).
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário, da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001663-48.2018.8.11.0003, manejada por José Aparecido Rodrigues Oliveira, julgou procedente o pedido para determinar que o Estado de Mato Grosso assegure a assistência médica pleiteada, conforme indicação médica.

Extrai-se dos autos que o Autor foi diagnosticado com a patologia denominada “Hemorragia Subaracnóide não especificada (CID I60.9)”, em razão disso, necessitou realizar, com urgência, a cirurgia de “Embolização De Aneurisma Cerebral”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela preservação da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020